Tribunal: CARF
Processo: 12585.720081/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.720081/2011-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.621 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MINERACAO BURITIRAMA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausentes os conselheiros Jose Renato Pereira de Deus e
Larissa Nunes Girard.

Relatório
Trata-se o presente processo de Pedido Eletrônico de Ressarcimento no
03090.38864.100111.1.5.09-5007 (fls. 26 a 28), com crédito de Cofins no regime não-
cumulativo – exportação, referente ao 4o trimestre de 2007, no valor total de R$ 1.744.599,48, ,
vinculadas a esse Pedido de Ressarcimento, foram enviadas por meio eletrônico as seguintes
Declarações
de
Compensação
nos
01097.15502.290208.1.3.09-0479,
22532.57562.050308.1.3.09-0253,
37660.13757.050308.1.3.09-7947,
22096.50501.050308.1.3.09-1401 e 18030.40808.310308.1.3.09-7721 (fls.04/25).
Com relação aos créditos, conforme se observa no DACON apresentado, no
período de Julho a Dezembro de 2007, o contribuinte apurou créditos com as seguintes origens:
1. Compra de bens utilizados como insumos;
2. Serviços utilizados como insumos;
3. Despesas de energia elétrica;
4. Despesas de aluguéis de prédios locados de pessoa jurídica;
5. Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoa jurídica;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12585.720081/2011-84
Fl. 1060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.621 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720081/2011-84

6. Despesa de armazenagem e fretes na operação de venda;
7. Despesas de contraprestações de arrendamento mercantil;
8. Crédito sobre bens do ativo imobilizado com base no valor de aquisição;
A repartição de origem emitiu Despacho Decisório reconhecendo em parte o
direito creditório e, por conseguinte, homologando parcialmente a compensação, em razão de
glosas de créditos que não se encontravam em consonância com a legislação de regência:
64. Em face das considerações contidas no despacho supra, com fundamento no
Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF no 203/2012, artigo 226, c/c
artigo 305, e na competência delegada pela Portaria DERAT/SP no 372/2011, defiro
parcialmente o Pedido de Ressarcimento de Cofins no regime não-cumulativo, do 4o
trimestre de 2007, no valor de R$ 582.034,70 (quinhentos e oitenta e dois mil e trinta e
quatro reais e setenta centavos), e, conseqüentemente, homologo as Declarações de
Compensação a ele vinculadas até o limite do direito creditório reconhecido.
Por economia processual, adoto o relatório da decisão recorrida:
Irresignada com o deferimento parcial do Pedido, a interessada oferece manifestação de
inconformidade, alegando, em síntese, que:
Preliminarmente, há que se arguir que o presente Despacho Decisório não foi instruído
com demonstrativo do montante objeto de glosa pela autoridade fazendária, os seus
correspondentes acréscimos legais e, principalmente, a sua repercussão nos tributos
compensados pela Impugnante.
A falta desse demonstrativo inviabilizou, inclusive, que a Impugnante pudesse proceder
a recolhimento de valores proporcionais.
Essa incorreção cerceou o direito à ampla defesa, posto que a Impugnante não dispunha
de informações essenciais ao pleno exercício da mesma.
No mérito, pontua:
Do Conceito de Insumo
Tanto na Lei n° 10.637/2002, que trata da não-cumulatividade do PIS, como na Lei n°
10.833/2003, que trata da não-cumulatividade da Cofins, o artigo 3°, inciso II, fala em
crédito (das respectivas contribuições) sobre as aquisições de bens e serviços a serem
utilizados como insumo na prestação de serviços ou na fabricação de bens e produtos
destinados à venda; inclusive, sobre combustíveis e lubrificantes.
Percebe-se, assim que não há qualquer restrição quanto a estes créditos, desde que,
repita-se, tais serviços e bens sejam aplicados na atividade desenvolvida pelo
contribuinte.
Como a legislação que trata do PIS e da COFINS não-cumulativos não traz o conceito
específico de insumo, deve-se utilizar o conceito definido pela legislação do IRPJ no
art. 299 do RIR/99 (aprovado pelo Decreto n° 3.000/99), que trata de despesas
operacionais.
Da Glosa do Crédito
1 – Bens Utilizados como Insumos
Todavia, após análise mais detalhada sobre o tema, a Impugnante constatou que haviam
despesas de serviços e de aluguel de máquinas e equipamentos lançados erroneamente
nessa rubrica de “bens como insumos".
Assim, vem novamente retificar os valores informados, bem como apresentar
complemento de compra de insumos que não haviam sido localizados anteriormente,
conforme notas fiscais ora apresentadas.
Dos valores originalmente informados pela Impugnante ao senhor Auditor Fiscal, nota-
se, no primeiro trimestre, que a Impugnante localizou comprovantes de despesas que
devem ser adicionadas.
Fl. 1061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.621 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720081/2011-84

Tais despesas são referentes a aquisição de óleo diesel, que são insumos utilizados nas
máquinas para a comercialização/lavra de manganês realizada pela Impugnante.
Além do complemento acima demonstrado, verifica -se que nos meses de março a
setembro o fiscal realizou glosas de bens utilizados como insumos. A impugnante se
opõe a tais glosas pois correspondem a insumos utilizados e consumidos pelo
maquinário da Impugnante , quais sejam: graxa e óleo lubrificante; cantoneira , ferro e
chapas ; tubos; materiais elétricos; correias e mangueiras; redondo, bronze e chapa; e,
por fim, correias transportadoras utilizadas na planta.
Frise-se que tais produtos devem ser aceitos como insumos no processo produtivo da
Impugnante, haja vista que sua atividade corresponde à extração de minério de
manganês, e para movimentar este minério que é lavrado na forma de pó ou granulado,
são necessárias máquinas especiais, que precisam de troca de peças.
A Impugnante não aceita a glosa, vez que se tratam de insumos utilizados na
manutenção do maquinário da Impugnante, necessário para a lavra e movimentação do
minério, o que torna o crédito legítimo, devendo ser reconhecido por essa digna
Delegacia de Julgamento.
2 - Serviços Utilizados como Insumo
Aqui também, em levantamento posterior pela Impugnante, constatou-se que alguns dos
valores informados à fiscalização naquela época, também devem ser corrigidos, pois
alguns serviços foram informados erroneamente sob a rubrica "bens utilizados como
insumos", bem como foram localizadas notas fiscais que não haviam sido apresentadas
anteriormente.
Além da necessidade de retificar os valores, conforme demonstrado no quadro acima,
considerando as "novas" notas fiscais, notamos que o ilustre Auditor Fiscal glosou os
créditos do PIS e Cofins de todas as notas fiscais apresentadas inicialmente, relativas à
aquisição de serviços utilizados no processo industrial da Impugnante.
Tratam-se de notas fiscais emitidas pela Carajás Extração de Água Mineral Ltda.,
correspondendo a serviços de manutenção da estrada prestados no período, devendo ser
consideradas para efeito de crédito das contribuições do PIS e Cofins.
Por fim, necessário explicar que os serviços de levantamentos planialtimétricos são
utilizados para a obtenção de dados da área para possibilitar a extração do minério, bem
como que os serviços de manutenção de carcaça e de veículo também são necessários
para a extração e movimentação do minério, tratando-se também de serviços
diretamente ligados à atividade de lavra do minério e necessário à atividade fim da
Impugnante.
3 – Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoa Jurídica
A Impugnante concorda com o levantamento realizado pelo Auditor Fiscal, mas
apresenta complemento de algumas despesas com locação que não haviam sido
localizadas quando da fiscalização ou que haviam sido lançadas erroneamente como
"serviços como insumos", de forma que realocou essas despesas para a rubrica correta,
conforme as Notas Fiscais em anexo (Doc. 09).
Tais Notas Fiscais adicionais referem-se a locação de pá carregadeira — CAT 938G,
carregadeira CASE W20, carregadeira de rodas CATERPILLAR 924GZ, ônibus, retro
escavadeira 320, caminhão basculante WV 26/220, todos utilizados na remoção de
minério/estéril do Pátio da Buritirama.
Conforme já explicado no item de serviços, a remoção de estéril é necessária à atividade
de lavra da Impugante.
4 – Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda
As despesas de armazenagem e fretes também devem ser objeto de retificação, pois a
Impugnante, através de levantamento documental, verificou a necessidade de
complemento de algumas notas fiscais, que não haviam sido apresentadas ao senhor
Auditor Federal.
Fl. 1062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.621 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720081/2011-84

Esses valores complementares referem-se a despesas com óleo diesel (Petrolivi e Auto
Posto Cidade ), serviços de carregamento (NF L M M Leão) e capatazias (Transnav),
conforme Notas Fiscais anexas.
Além dos valores complementares citados no quadro acima , que essa digna Delegacia
de Julgamento com certeza reconhecerá , uma vez que se tratam de despesas de
armazenagem e frete , passíveis de créditos pelas contribuições do PIS e Cofins, outras
retificações devem ser feitas, considerando o valor homologado pelo Auditor Fiscal,
reproduzido no primeiro quadro.
Isto porque nos meses de janeiro à setembro foram glosadas diversas despesas que, no
relatório do Auditor Fiscal , pode-se verificar que se tratam de despesas com:
• Cia Docas do Pará — CDP, ref. Armazenagem de manganês;
• Transnav Ltda., ref. Capatazia;
• Despesas com óleo diesel , que faz parte do preço de frete;
No que toca ao primeiro item acima relacionado , o próprio Auditor Fiscal glosou o
crédito das despesas declaradas na planilha como sendo de armazenagem prestadas pela
Companhia Docas do Pará — CDP , vez que entendeu que se tratariam de suposto
carregamento de minério.
Ademais, a Impugnante junta à presente manifestação o Termo de Acordo utilizado pela
Companhia Docas do Pará - CDP que discrimina os valores dos serviços prestados por
esta, referentes à armazenagem, necessários à operação de venda, já que o minério
precisa passar pelo porto administrado pela CDP para o embarque (Termo de Acordo
CD – Doc 12P).
Por esse motivo, pleno é o direito da Impugnante em ter reconhecido o seu crédito de
PIS e de Cofins!
Por outro lado, as notas fiscais da Transnav foram glosadas, pois se tratavam de
serviços de embarque de minério de manganês, o que não faria parte da armazenagem
ou frete.
Observa-se que estamos falando de serviços de operação portuária, que inclui o
embarque de manganês no porto.
Não há dúvida da procedência de tais valores, posto que fazem parte do
frete/armazenagem necessários para a comercialização de minério realizada pela
Impugnante.
Por fim, com relação às despesas com óleo Diesel, observamos que diversas notas
fiscais foram glosadas referentes às empresas Petrolivi Transportador Revendedor Olivi
Ltda., Auto Posto Cidade e Vale do Tauri Transportes Ltda. Frise-se que estas notas
fiscais objeto de glosa pelo representante fazendário dizem respeito a despesas de frete
da Impugnante.
Ora, tal glosa não deve permanecer, pois a Impugnante celebrou contratos de prestação
de serviços de transportes com as transportadoras Mader Júnior Comércio e Transportes
Ltda. (Doc. 14), União Comércio e Transporte Ltda. (Doc. 15) e WR Transportes
Transportadora de Cargas Cidade Ltda (Doc 16), nos quais o fornecimento de óleo
diesel utilizado pelos caminhões das transportadoras será fornecido pela Impugnante.
Desta forma , a aquisição do óleo diesel objeto de glosa faz parte do preço do serviço de
transporte contratado pela Impugnante , com relação direta com as atividades
desempenhadas pela mesma . Assim , não há que se falar em glosa de tais valores.
O mesmo pode-se dizer quanto às notas fiscais do Auto Posto Cidade e do Vale do
Tauri Transportes Ltda., também glosadas pelo Auditor da Receita Federal. Estas
também devem ser reconhecidas por essa d . Delegacia . Assim, espera-se o
reconhecimento de todos esses valores, pois imprescindíveis para o desempenho das
atividades produtivas da Impugnante.
5 – Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias
Fl. 1063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.621 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720081/2011-84

Neste caso, importante ressaltar que na planilha enviada pela Impugnante durante a
fiscalização para análise pelo Sr. Auditor Fiscal, existiam duas abas, uma com o
relatório das edificações e desconhecido, apenas utilizou a aba do relatório da
"edificação " e não considerou nada de "instalações".
Desta forma, torna-se necessário que sejam aceitas as despesas de amortização
referentes às benfeitorias realizadas pela Impugnante em imóveis de terceiros, conforme
planilha anexa.
Desta forma, a planilha trazida pela Impugnante aos presentes autos, demonstra
claramente todas as despesas com benfeitorias realizadas e que merecem ser utilizadas
como crédito conforme previsto no artigo acima transcrito, além daquilo já considerado
pelo Fiscal.
Assim, devem ser considerados o valor de R$ 2.940,05 aceito pelo Fiscal relacionado à
edificação, bem como considerar os R$ 5.026,74 a título de benfeitorias, totalizando o
valor de R$ 7.966,79.
Neste caso, é importante ressaltar que a Impugnante está realizando o levantamento de
todas as notas fiscais que embasam as despesas com amortização de benfeitorias e
juntará aos autos oportunamente.
6 - Créditos referentes às Aquisições de Ativo Imobilizado
A Impugnante adquiriu no período de 2005 a 2007 bens e serviços que constituíram seu
ativo imobilizado, especificamente com relação a equipamentos de britagem, sistema de
alimentação de água na planta, máquinas e equipamentos utilizados na atividade de
lavra e beneficiamento do minério, construção da planta de beneficiamento do minério,
equipamentos para possibilitar o embarque do minério, construção das demais plantas
para beneficiamento do minério que são: de britagem, de espiral e de repeneiramento.
Conforme se pode constatar das planilhas elaboradas pela Impugnante, tais créditos são
legítimos e devem ser reconhecidos!
Pelos motivos de fato e de direito arrolados, requer que seja reconsiderado o Despacho
Decisório para considerar indevidas as glosas realizadas pelo Ilmo. Auditor Fiscal, bem
como para considerar os complementos demonstrados pela Impugnante, tendo em vista
que as despesas apresentadas devem ser consideradas como créditos legítimos para
efeito de base de cálculo de créditos das contribuições do PIS e Cofins, uma vez que
todos eles são insumos e imprescindíveis para o desempenho das atividades da
Impugnante.
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ em Brasília/DF, nos termos do Acórdão
no 03-081.266, de 23/08/2018 (fls.973/988), que, por unanimidade de votos, julgou procedente
em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada e reconhecer o direito de crédito de R$
30.665,55 referente despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos, do valor complementar
solicitado para compor a base de cálculo do 4o trimestre/2007. Oportuna a transcrição da ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
ARGÜIÇÃO REJEITADA.
Não há que se falar em cerceamento da defesa quando a decisão da autoridade
administrativa se sustenta em processo instruído com todas as peças indispensáveis e
não se vislumbra nos autos que o sujeito passivo tenha sido tolhido no direito que a lei
lhe confere para se defender.
PIS E COFINS NÃO-CUMULATIVAS. DIREITO DE CRÉDITO. CONCEITO DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS APLICADOS OU CONSUMIDOS DIRETAMENTE
NA PRODUÇÃO DO BEM FABRICADO/PRODUZIDO.
Fl. 1064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.621 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720081/2011-84

Geram crédito de PIS e Cofins, descontáveis do valor devido da contribuição e
compensáveis, as aquisições de qualquer bem que sofra alteração, tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo
imobilizado.
No que se refere às despesas com serviços, o termo “insumo” também não pode ser
interpretado como todo e qualquer serviço que gera despesa necessária para a atividade
da empresa, mas tão-somente aqueles que efetivamente se aplicaram ou consumiram
diretamente na produção dos bens fabricados/produzidos pelo interessado, ou, ainda,
que se aplicaram ou consumiram nos serviços prestados pela empresa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ENTENDIMENTO DA RFB EXPRESSO
EM ATOS NORMATIVOS.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o julgador deve observar o entendimento
da RFB expresso em atos normativos.
DECISÕES DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. EFEITOS.
As Decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF são normas
complementares das leis quando a lei atribui eficácia normativa e as decisões judiciais,
no caso, só tem efeito inter partes e não erga omnes.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Irresignada, a interessada apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de fls.
999/1057, por meio do qual repete os mesmos argumentos já declinados em sua manifestação de
inconformidade. Requer, também, a realização de sustentação oral, bem como a conversão do
julgamento em diligência, a fim de comprovar in loco e/ou via prova pericial técnica, a
essencialidade da aplicação dos bens e serviços no processo produtivo, objeto da presente
discussão.
Por fim requer:
VI – DO PEDIDO
Por tudo quanto o exposto, é a presente para requerer que sejam admitidas as razões de
fato e de direito ora apresentadas, a fim de que seja decretada a nulidade do r. Despacho
Decisório e atos processuais posteriores, posto que o Ilmo. Auditor Fiscal não
apresentou demonstrativo do montante objeto de glosa pela autoridade fazendária, seus
acréscimos legais e sua repercussão nos tributos objeto de compensação, considerando,
ainda, os argumentos trazidos pela Recorrente demonstrando a indevida glosa dos
valores, o que acarretou em homologação de montantes inferiores aos devidos.
Ademais, o v. Acórdão recorrido não traz a previsão expressa acerca da possibilidade
legal de recurso em face do mesmo na via administrativa.
Outrossim, caso assim não se entenda, o que se admite apenas ad argumentandum
tantum, requer-se ao menos seja dado integral provimento ao presente recurso, a fim de
reformar parcialmente o v. Acórdão de no 03-081.266, de modo a reconhecer a
totalidade dos créditos de COFINS a que faz jus a Recorrente, sendo inclusive declarada
indevida qualquer multa por eventual não homologação de compensação pleiteada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
Fl. 1065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.621 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720081/2011-84

A recorrente foi intimada da decisão de piso em 29/11/2018 (fl.996) e protocolou
Recurso Voluntário em 13/12/2018 (fl.997) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente. E,
por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
A Recorrente, em sua Manifestação de Inconformidade além de questionar as
glosas efetuadas pela Autoridade Fiscal, apresenta uma série de documentos pelos quais busca
legitimar os valores dos créditos considerados em sua apuração, que não foram levados no
momento do Procedimento Fiscal, ou seja não passaram pelo crivo da Fiscalização.
Verifica-se que no Despacho Decisório, restou evidenciado “que a listagem
entregue pelo contribuinte já demonstrava bases de cálculo de crédito menores do que aqueles
informações no Dacon”.
Embora o acórdão proferido tenha se manifestado a respeito das alegações da
interessada, não adentrou acerca da análise específica dos documentos apresentados, limitando-
se a transcrever as conclusões contidas no Despacho Decisório.
Assim, ainda sem concluir pela prestabilidade ou não dos esclarecimentos e
documentos apresentados pela Recorrente, entendo que tais demonstrações não restaram
devidamente examinadas pelo acórdão recorrido, merecendo melhor análise.
Com isso, é imperiosa a análise pela fiscalização da pertinência dos créditos
utilizados na base de cálculo informada no Dacon, tendo a interessada apresentado o suporte
documental, a ser verificado e auditado pela Unidade de Origem.
Quanto ao aspecto, atinente aos insumos aplicados ao processo produtivo da
Recorrente, sabe-se que, há muito, a jurisprudência deste CARF vinha se firmando no conceito
da essencialidade como critério autorizador à tomada de créditos no regime não cumulativo do
PIS e da COFINS.
Tal entendimento foi recentemente chancelado pelo Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, que se tornou emblemático para a doutrina
e a jurisprudência, ao definir insumo, na sistemática de não cumulatividade das contribuições
sociais, sintetizando o conceito na ementa, assim redigida:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-001.621 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720081/2011-84

2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individua-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (REsp
1221170/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 22/02/2018, DJe 24/04/2018)
Passa-se, por conseguinte, a ser necessário avaliar os critérios da essencialidade
ou relevância do insumo em face das particularidades da atividade produtiva ou de prestação de
serviços que determinada empresa desempenha. Nesse ponto, importa ressaltar que a
Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no 63/2018 em análise deste julgado,
identificando o que são esses critérios em conformidade ao que foi decidido pelo STJ:
Ementa:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Excertos do parecer:
(...)
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo produtivo e
a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço
ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou
acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do contexto do
processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se
observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado,
elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com
a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo.
[...]
Fl. 1067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-001.621 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720081/2011-84

64. Feitas essas considerações, conclui-se que, por força do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o
do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, a Secretaria da Receita Federal do Brasil deverá
observar o entendimento do STJ de que:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002
e
404/2004,
porquanto
compromete
a
eficácia
do
sistema
de
nãocumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei no
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
65. Considerando a pacificação da temática no âmbito do STJ sob o regime da
repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do CPC) e a consequente inviabilidade de
reversão do entendimento desfavorável à União, a matéria apreciada enquadra-se na
previsão do art. 19, inciso IV, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002[5] (incluído pela
Lei no 12.844, de 2013), c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, os quais
autorizam a dispensa de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
66. O entendimento firmado pelo STJ deverá, ainda, ser observado no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19, da Lei
no 10.522, de 2002[6], cumprindo-lhe, inclusive, promover a adequação dos atos
normativos pertinentes (art. 6o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de 2014).
67. Por fim, cumpre esclarecer que o precedente do STJ apenas definiu abstratamente o
conceito de insumos para fins da não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS. Destarte, tanto a dispensa de contestar e recorrer, no âmbito da
ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional, como a vinculação da Secretaria da Receita
Federal do Brasil estão adstritas ao conceito de insumos que foi fixado pelo STJ, o qual
afasta a definição anteriormente adotada pelos órgãos, que era decorrente das Instruções
Normativas da SRF no 247/2002 e 404/2004.
68. Ressalte-se, portanto, que o precedente do STJ não afasta a análise acerca da
subsunção de cada item ao conceito fixado pelo STJ. Desse modo, tanto o Procurador da
Fazenda Nacional como o Auditor-Fiscal que atuam nos processos nos quais se
questiona o enquadramento de determinado item como insumo ou não para fins da
nãocumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS estão obrigados a adotar o
conceito de insumos definido pelo STJ e as balizas contidas no RESP no 1.221.170/PR,
mas não estão obrigados a, necessariamente, aceitar o enquadramento do item
questionado como insumo. Deve-se, portanto, diante de questionamento de tal ordem,
verificar se o item discutido se amolda ou não na nova conceituação decorrente do
Recurso Repetitivo ora examinado.
Recurso Repetitivo ora examinado.
V
Encaminhamentos
69. Ante o exposto, propõe-se seja autorizada a dispensa de contestação e recursos sobre
o tema em enfoque, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de 2002, c/c o art. 2o, V,
da Portaria PGFN no 502, de 2016, nos termos seguintes: (...). (grifou-se)
Nessa mesma toada foi editado o Parecer Normativo COSIT n.o 5/2018,
igualmente buscando identificar os critérios da essencialidade e da relevância em conformidade
com o julgamento do STJ:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
Fl. 1068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-001.621 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720081/2011-84

cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II. (grifou-se)
Dessa forma, entendo que as conclusões consignadas na Nota SEI no 63/2018 e no
Parecer Normativo no 5/2018 são precisas e harmônicas com o que foi decidido pelo STJ no
REsp 1.221.170/PR, delineando, de forma correta, os contornos dos conceitos de essencialidade
e relevância consubstanciados na decisão judicial.
Cumpre destacar que no âmbito deste colegiado, aplica-se ao tema o disposto no §
2o do artigo 62 do Regimento Interno do CARF – RICARF:
Artigo 62 (......)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Assim, para a análise acerca da legitimidade das glosas efetuadas pela
Fiscalização, necessário perquirir acerca da natureza de tais insumos e a sua essencialidade ao
processo produtivo (considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de
determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pela pessoa jurídica), aspecto não adentrado, seja em sede de
Procedimento Fiscal, seja pela decisão de primeiro grau.
Após as breves considerações, verifico que a Recorrente, em sua Manifestação de
Inconformidade e em seu Recurso Voluntário, apresentou alegações e documentos pertinentes
para análise dos créditos ora requeridos, os quais destaco os pontos que passo a apresentar
abaixo:
1. Bens utilizados como insumos:
Quando dos trabalhos realizados pelo senhor Auditor Fiscal, a Recorrente notou que
alguns valores haviam sido informados equivocadamente nos Demonstrativos de
Apuração das Contribuições - Dacon.
Ciente do ocorrido, a Recorrente procurou imediatamente corrigir tais dados,
informando os seguintes valores ao representante da Receita Federal do Brasil:
Fl. 1069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3302-001.621 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720081/2011-84

Todavia, após análise mais detalhada sobre o tema, a Recorrente constatou que alguns
dos valores informados ao senhor Fiscal devem ser complementados, motivo pelo qual
anexou as respectivas notas fiscais de complemento (Anexo com notas fiscais – Doc. 05
da Manifestação de inconformidade):

Dos valores originalmente informados pela Recorrente ao senhor Auditor Fiscal,
notam-se pequenas diferenças nos meses de novembro e dezembro, de 2007, conforme
segue.
No mês de novembro de 2007 o senhor Fiscal glosou o valor de R$ 300,00 (trezentos
reais), correspondente à nota fiscal no 1708, de 30.11.2007, do fornecedor Oxinorte
Comércio de Máqs. Eqtos. Abrasi e Transp. Gases Ltda. (NF – Doc.06 da Manifestação
de inconformidade).
O produto adquirido, classificado na NCM 2711.19.10 – Gás Liquiefeito de Petróleo
(GLP) constitui insumo no processo produtivo da Recorrente, imprescindível para uso
no seu laboratório.
Assim, tal crédito tem amparo na legislação, motivo pelo qual o mesmo deve ser aceito
por esse C. CARF.
O mesmo pode-se dizer quanto ao valor glosado no mês de dezembro, qual seja, R$
15.642,61 (quinze mil, seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e um centavos), que
corresponde à nota fiscal no 27826, de 14.12.2007, do fornecedor Correias Mercúrio,
da qual os produtos, classificados na NCM 4010.12.00 – Correias Transportadoras de
Borracha Vulcanizada – Reforçadas apenas com Materiais Têxteis, e não como constou
no demonstrativo do sr. Auditor Fiscal, NCM 4016.99.90 – Outras Obras de Borracha
Vulcanizada não Endurecida, que são utilizadas na movimentação do minério, assim,
também constituindo insumos da Recorrente; motivo pelo qual referido crédito deve ser
reconhecido por esse C. CARF (NF –Doc. 07 da Manifestação de inconformidade).
Segundo informado pelo próprio Auditor Fiscal essas notas fiscais foram glosadas por
não estarem os insumos relacionados em listagem solicitada à Recorrente. Todavia,
essa informação não procede quanto às correias, posto que estão devidamente
relacionadas na planilha de insumos apresentada ao sr. Fiscal (Planilha de Insumos –
Doc.08 da Manifestação de inconformidade). No que toca ao fornecimento de gás
liquefeito de petróleo – GLP, relativo à nota fiscal no 1708 da Oxinorte, apesar de
indevidamente não constar na relação de insumos, o mesmo é imprescindível para o
processo produtivo da Recorrente, sendo utilizado em seu laboratório, constituindo,
assim, insumo, passível de crédito das contribuições.
Fl. 1070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3302-001.621 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720081/2011-84

Desta maneira, no que toca aos “Bens Utilizados como Insumos”, além de considerar
as duas notas fiscais glosadas pela autoridade fazendária (NFs 1708 da Oxinorte Com
Maq.Eqtos.Abras. e Transp.Gases Ltda. e 27826 da Correias Mercúrio) deve-se
considerar, ainda, os valores objeto de complementação, conforme demonstrado no
quadro acima.
***

2. Serviços utilizados como insumos:
No que toca a este item, serviços adquiridos de terceiros para emprego em seu processo
industrial, nota-se, também, equívoco nas informações prestadas nas Dacon, motivo
pelo qual a Recorrente veio a retificá-las, quando da solicitação do Auditor Fiscal. Em
assim sendo, temos os seguintes dados:

Aqui também, em levantamento posterior pela Recorrente, constatou-se que alguns dos
valores informados à fiscalização naquela época, também devem ser corrigidos, posto
que outras notas fiscais (Anexo – Doc.09 da Manifestação de inconformidade)
deixaram de ser apresentadas.
Assim, deveremos considerar os seguintes valores:

***

3. Aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoa jurídica:
No que toca a este item, assim temos:
Fl. 1071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3302-001.621 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720081/2011-84

No que toca aos meses de outubro, novembro e dezembro, a Recorrente está de acordo
com os valores homologados pelo sr. Auditor Federal, relacionados no demonstrativo
acima.
Contudo, este tópico também deve ser corrigido, uma vez que, em levantamento mais
detalhado efetuado pela Recorrente, outras notas fiscais devem ser incluídas (Anexo –
Doc.13 da Manifestação de inconformidade). Em assim sendo, temos:

Como se observa, necessário se faz homologar os complementos ora apresentados.
***

4. Despesas de armazenagem e fretes na operação de venda:
No que tange às despesas de armazenagem e fretes, o despacho decisório aponta os
seguintes valores:

As despesas de armazenagem e fretes também devem ser objeto de retificação, pois a
Recorrente, através de levantamento documental, constatou que diversas notas fiscais
não foram apresentadas ao senhor Auditor Federal.
Fl. 1072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3302-001.621 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720081/2011-84

Por esse motivo, deve-se considerar - e reconhecer - os seguintes valores (Anexo –
Doc.14 da Manifestação de inconformidade):

Além dos valores complementares citados no quadro acima, que esse C. CARF com
certeza reconhecerá, uma vez que se tratam de despesas de armazenagem e frete,
passíveis de créditos pelas contribuições do PIS e Cofins, outras retificações devem ser
feitas, considerando o valor homologado pelo Auditor Fiscal, reproduzido no primeiro
quadro.
Com relação as despesas com óleo diesel glosadas sob a rubrica “despesas de
armazenagem e fretes na operação de venda”, nos dizeres da Recorrente “faz parte do preço de
frete”, a qual traz as seguintes ponderações:
No que toca ao mês de novembro, observamos que diversas notas fiscais foram
glosadas:
Petrolivi Transportador Revendedor Olivi Ltda. (diversas notas fiscais –
conforme consta no relatório do sr. Auditor Fiscal);
Auto Posto Cidade (NFs 4750, 4866 e 5017); e
Vale do Tauri Transportes Ltda. (NF 12687).
Todas as notas fiscais objeto de glosa pelo representante fazendário dizem respeito a
despesas de frete da Recorrente.
O que poderia chamar a atenção desse C. CARF, poderiam ser as inúmeras notas
fiscais do fornecedor Petrolivi Transportador Revendedor Olivi Ltda., que foram
glosadas por se tratarem de óleo diesel.
Ora, tal glosa não deve permanecer, pois a Recorrente celebrou contratos de prestação
de serviços de transportes com as transportadoras Mader Júnior Comércio e
Transportes Ltda. (Doc. 16 da Manifestação de inconformidade), União Comércio e
Transportes Ltda. (Doc. 17 da Manifestação de inconformidade) e WR Transportes
Transportadora de Cargas Cidade Ltda. (Doc. 18 da Manifestação de inconformidade),
nos quais o fornecimento de óleo diesel utilizado pelos caminhões das transportadoras
será fornecido pela Recorrente, conforme determinam as cláusulas 4.8 dos referidos
contratos:
“4. OBRIGAÇÕES DA BURITIRAMA
...
4.8 – Fornecer à CONTRATADA o Óleo Diesel para os caminhões utilizados
no transporte conforme item 1.0 objeto deste contrato, à razão de 5 (cinco)
litros por tonelada efetivamente descarregada no pátio de Marabá (PA).”
Desta forma, a aquisição do óleo diesel objeto de glosa faz parte do preço do serviço de
transporte contratado pela Recorrente, com relação direta com as atividades
desempenhadas pela mesma. Assim, não há que se falar em glosa de tais valores.
Fl. 1073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3302-001.621 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720081/2011-84

O mesmo pode-se dizer quanto às notas fiscais do Auto Posto Cidade e do Vale do
Tauri Transportes, também glosadas pelo Auditor da Receita Federal. Estas também
devem ser reconhecidas por esse C. CARF.
Finalmente, no que toca ao mês de dezembro, observamos que foram glosadas notas
fiscais dos mesmos fornecedores, quais sejam, Petrolivi Transportador Revendedor
Olivi Ltda., Auto Posto Cidade, Vale do Tauri Transportes Ltda. e Transnav Ltda.
Todos esses fornecimentos já foram justificados acima. Assim, espera-se o
reconhecimento de todos esses valores, pois imprescindíveis para o desempenho das
atividades produtivas da Recorrente!
Compulsando o autos, verifiquei que em todos os contratos de prestação de
serviços de transportes realizado pela Recorrente, sem exceção, preveem que o fornecimento de
óleo diesel fica a cargo do contratante, no caso a Recorrente. Nota-se, que os dispêndios sob a
rubrica “Serv. Transp. Minério beneficiado” referente aos custos com transporte, serviço
realizado pelas empresas contratadas listadas acima, foram aceita pelo Fisco (fls. 617/618),
ficando de fora as notas fiscais de aquisição de óleo diesel.
Entendo que neste caso, não há como negar o direito de utilização do crédito por
se tratar de óleo diesel adquirido pela Recorrente para abastecer os caminhões no transporte de
minério de minério beneficiado, desde a Mina de Buriti até sua filial, utilizado pelas empresas
subcontratadas (contratos anexos), pois faz parte do preço do transporte contratado pela
Recorrente, portanto, passiveis de gerar crédito.
Contudo, sem uma visão conjunta que só a Fiscalização tem, com base em
elementos contábeis e ficais, não dá para determinar se tais notas ficais de aquisição de diesel
foram aproveitadas em outra rubrica ou seja, se as receitas respectivas foram consideradas ou
não, bem como a validade destas, e que por isso deve ser privilegiada a voz da Fiscalização para
este tópico.
***

5. Créditos referentes às Aquisições de Ativo Imobilizado:
Finalmente, o último item apreciado no Despacho Decisório diz respeito aos créditos
PIS e Cofins sobre as compras de bens para o ativo imobilizado da Recorrente. Temos
os seguintes valores:

Além dos créditos extemporâneos que devem ser reconhecidos, após levantamento dos
documentos, a Recorrente constatou que os valores relativos aos bens do ativo
imobilizado também devem ser complementados (Anexo com notas fiscais e outros
documentos – Doc.20 da Manifestação de inconformidade), conforme segue:
Fl. 1074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 3302-001.621 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720081/2011-84

Desta maneira, mister se faz que esse C. CARF venha a reconhecer os créditos
extemporâneos do PIS e Cofins, bem como os complementos ora apresentados pela
Recorrente.
***

Pela análise do processo, é possível aferir que muitas dessas informações contidas
na documentação trazida aos autos pela Recorrente em sede de Manifestação de Inconformidade,
indica fortes indícios de que podem existir créditos a serem aproveitados.
Diante do exposto, buscando os esclarecimentos necessários ao prosseguimento
do julgamento, voto no sentido de converter o julgamento em diligência a fim de que a Unidade
de Origem, intime a Contribuinte no prazo de 30 dias para:
(i) apresentar, de forma detalhada, quais os erros de declaração existentes em suas
DACON’s, indicando, com o devido lastro probatório, os corretos valores a serem
observados, podendo a Autoridade Fiscal solicitar especificamente os documentos que
entenda necessários para tal comprovação; e,
(ii) detalhar o seu processo produtivo e indicar de forma minuciosa cada um dos bens e
serviços que pretende aferir créditos para apuração do PIS e a COFINS não cumulativos
e a vinculação dos insumos ao processo produtivo.
Após, a Autoridade Fiscal deverá:
(i) se manifestar acerca das informações e documentos apresentados pela Contribuinte,
notadamente no que se refere aos alegados erros de preenchimento das DACONs e
respectivos documentos probatórios, atestando a veracidade dos mesmos e sua
escrituração;
(ii) verificar, com relação a aquisição de óleo diesel utilizado para abastecer os
caminhões no transporte de minério de minério beneficiado, crédito lançado sob a
rubrica “despesas de armazenagem e fretes”, com base em elementos contábeis e fiscais
se tais despesas foram aproveitadas em outra rubrica;
(iii) realizar uma reapuração das contribuições, a luz do Parecer Normativo COSIT no
05/2018, com base nos documentos trazidos em sede de Manifestação de
Inconformidade, com a possibilidade, de manifestar-se quanto as informações
apresentadas, inclusive fazendo as diligências e intimações que julgar necessárias; e,
(iv) elaborar relatório conclusivo, identificando quais dos bens e serviços utilizados que
foram objeto de glosa, indicando os motivos para tal indeferimento.
Concluído, abra-se novo prazo de (30) trinta dias para que a Recorrente se
manifeste acerca do Relatório Fiscal.
Ao final, os autos devem retornar a este colegiado para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green
Fl. 1075
DF CARF MF
Documento nato-digital